Tribunal: TJBA
Processo: 8002349-90.2023.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002349-90.2023.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
SOFIA COELHO ARAUJO, DANIEL GERBER, JOANA GONCALVES VARGAS, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, PRISCILA SCHMIDT CASEMIRO

APELADO: AGNELO SAMPAIO LOPES

Advogado(s)
:
TATIANA SANTOS SOUSA TEIXEIRA, NAZILDA GASPAR BARRETO FILHA

MAF 03

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. IRRESIGNAÇÃO DAS RÉS. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. CONSUMIDOR IDOSO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO INTERMEDIADOR FINANCEIRO. PRELIMINAR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REJEITADA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. SÚMULA 479/STJ. CDC. SENTENÇA DE ORIGEM MANTIDA NA ÍNTEGRA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8002349-90.2023.8.05.0138
, em que figuram como apelante
PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA e outros
e como apelado
AGNELO SAMPAIO LOPES
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos recursos
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator